Tribunal: TJDFT
Processo: 0728843-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0728843-74.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANA MARIA BOLSON EMBARGADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Intime-se a parte rercorrida/embargannte, Adriana Maria Bolson, para se manifestar acerca da proposta de acordo de ID 63584117, no prazo de 05 dias. Brasília/DF, 3 de setembro de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora